Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-65.2018.8.05.0087
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000180-65.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GOVERNADOR MANGABEIRA, V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA/DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.

A controvérsia existente no presente feito cinge-se acerca da existência do direito líquido e certo do Impetrante à nomeação no concurso para o cargo de Professor de Ciências do Município de Governador Mangabeira/BA, nos termos do edital nº 001/2018, a partir do momento da desistência dos dois primeiros colocados.

2.

O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desclassificação ou desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior à sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedentes.

3.

O Município
de Governador Mangabeira/BA
realizou concurso público para o provimento de
05 (cinco) vagas
para o referido cargo, tendo o Impetrante sido aprovado na
sétima colocação
. Contudo, restou demonstrado nos autos que os dois primeiros
convocados não foram nomeados, e
o Edital que regulamentou o feito trouxe previsão expressa que na ausência do candidato convocado para apresentação dos exames laboratoriais seria realizada a convocação do candidato imediatamente subsequente.

4.

Da detida análise da sentença em cotejo com o conjunto probatório, observa-se que o magistrado
a quo
acertadamente concluiu por conceder a segurança para determinar
a convocação do Impetrante para apresentação dos documentos e realização dos exames, e após, sua nomeação, posse e exercício no cargo pretendido.

5.

Remessa necessária conhecida. Confirmada a Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
nº
8000180-65.2018.8.05.0087
,

tendo como remetente o MM.
Juízo da
Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca
da
Governador Mangabeira/BA e interessados
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e JANDERSON CALDAS RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça